Tribunal: TJPA
Processo: 0801701-14.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801701-14.2022.8.14.0070

APELANTE: RUAN DOS SANTOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, requereu a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, configurou violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de denúncias anônimas específicas, monitoramento prévio e tentativa de fuga de indivíduos ao avistarem a polícia, culminando na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, circunstâncias que configuram fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF.

5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, admitindo o ingresso forçado em domicílio quando presentes elementos objetivos que indiquem a prática delitiva, sendo desnecessário mandado judicial no contexto de flagrância.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a fração de 1/2 mostrou-se adequada diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga (228,2g de maconha, fracionada em porções para venda), não havendo justificativa para aplicação do redutor no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando, diante de fundadas razões objetivamente demonstradas, haja situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CPP, art. 240.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RUAN DOS SANTOS MENDES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que:

“(...) DOS FATOS

Narram os presentes autos de Inquérito Policial que no dia 19.05.2022, por volta das 15h00min, na Rua sexta rua do bairro da angélica, Berlindo Pinheiro, 456, os denunciados foram presos em flagrante determinada quantidade de drogas.

No dia e local acima mencionados, a polícia recebeu denúncia anônima informando que no local acima mencionado estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes.

Os policiais realizaram campana às proximidades do local e observaram a intensa movimentação de usuários de drogas. Na parte da tarde, iniciaram a operação e ocasião em que os denunciados Mateus e Ednaldo correram para a parte dos fundos do terreno sendo alcançados pela polícia.

A polícia então passou a resvistar o local sendo encontrado enterrado no quintal da casa 30 porções de maconha, mais dois pedaços grandes de maconha.

Dentro da casa que pertence ao denunciado Adilson, foi encontrado dentro do quarto do denunciado Ruan, irmão de Adilson, dentro de uma lata de mentos 46 porções individuais de maconha dentro do guarda roupa embaixo de roupas.

No mesmo local foi encontrado um livro como caderneta de anotações de valores referentes à venda de drogas. (...)”

Em razões recursais (ID 30995731), a defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

Almeja também a nulidade por violação de domicílio.

No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela necessidade de reconhecimento do quantum máximo de redução da causa especial do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.346/2006.

Em contrarrazões (ID 30995734), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação interposto por RUAN DOS SANTOS MENDES.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Non reformatio in pejus.

A defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

Quanto a observância do princípio da non reformatio in pejus, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da reformatio in pejus, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do decisum e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja, a reformatio in pejus, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira,
acolho
a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da busca domiciliar.

A defesa almeja o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio.

A Constituição (art. 5º, XI) consagra a inviolabilidade do domicílio, excepcionando o ingresso "em caso de flagrante delito". O CPP autoriza busca domiciliar quando houver fundadas razões para "descobrir objetos necessários à prova de infração" (art. 240, §1º, e), do CP.

No plano jurisprudencial, a tese de referência é a firmada no Tema 280 (STF): é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

O STJ adota orientação convergente e aplica sistematicamente essa diretriz, exigindo fundadas razões objetivas para o ingresso e a justificação ex post do agir policial, especialmente em crimes permanentes (como o tráfico), em que a flagrância se protrai no tempo.

Sobre o tema, imperioso colacionar recentes julgados:

"Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8 .07.0001. 2. Na origem, o agravante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a condenação pelo crime ora imputado . 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus impetrado pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar ilícita a busca domiciliar e as provas dela derivadas. II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. 7. O fato de o recorrido afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, entendimento recentemente reafirmado em recentes julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art . 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV . Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001558126 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025)"

"DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO POR FAMILIAR DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de que em seu interior ocorre a prática de crime.

3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais, consta dos autos o consentimento dado por familiar do acusado para a entrada dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

4. Na residência, foram localizados 1 pedra de crack, com massa de 35,68 g; 6 porções de maconha, com massa de 30 g; além de sacolinhas - comumente utilizadas para embalar drogas -, dinheiro e canivetes.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 928.185/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)"

Os elementos informativos e probatórios revelam que a diligência policial se iniciou a partir de denúncia anônima e prévia investigação, de onde consta que ao iniciarem a operação, os acusados Mateus e Ednaldo correram para a parte dos fundos do terreno sendo alcançados pela polícia.

A testemunha RENATA GURGEL SANTOS BORGES, Delegada de Polícia Civil, a qual declarou: Que receberam várias denúncias anônimas no sentido de que, na casa de Adilson, vulgo “peida”, pessoa muito conhecida da segurança pública, supostamente vinculada a facção criminosa, estava tendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Que fizeram campana pela manhã e pela tarde se deslocaram ao local. Que o imóvel objeto da diligência não era guarnecido por muro (seja da frente, do lado ou dos fundos). Que havia vários indivíduos no referido endereço, os quais empreenderam fuga com a aproximação da equipe policial. Que alguns policiais foram para os fundos fazer a contenção dos nacionais que tentaram se evadir e a depoente e outros policiais foram para a casa de Adilson. Que a porta dos fundos da residência estava aberta. Que no imóvel havia outros homens e uma senhora, a qual se identificou como a mãe dos acusados Adilson, vulgo “peida” e Ruan. Que a depoente adentou no imóvel, na companhia do investigador Denilson. Que passaram a realizar buscas. Que encontraram no guarda-roupa do último cômodo, por debaixo das roupas, um recipiente de mentos com porções semelhantes à maconha e uma caderneta com anotações manuscritas da venda. Que a genitora dos acusados Adilson, vulgo “peida” e Ruan acompanhou as buscas durante todo momento, inclusive, apresentou surpresa quando foram encontradas as drogas no guarda-roupa e chegou a declarar para depoente, que já havia alertados seus filhos “que isso iria dar besteira e que estavam fazendo bobagem”. Que a genitora afirmou a depoente que o guarda-roupa era de Ruan, pelo que foi dado voz de prisão a este acusado. Que em seguida visualizou os outros policiais fazendo a detenção de Matheus e Edinaldo, pois, havia encontrado substância entorpecente enterrada na parte dos fundos da casa (no quintal). Que a casa que era alvo da denúncia pertencia a Adilson e Ruan. Que tinha vários homens na cozinha da sala. Que não houve prévia autorização para o ingresso no imóvel, pois esta estava completamente aberto e os suspeitos quando se depararam com a polícia passarem a empreender fuga, pelos fundos. Assim, devido a esse contexto, adentraram no imóvel. Além disso, frisou a depoente que a proprietária do imóvel estava no local e não se opôs as buscas, tendo autorizado o ingresso da declarante e do investigador, inclusive, acompanhou todas as diligências da polícia. Que no momento das diligências, a depoente teve informações de que o acusado Adilson teria se evadido do local.

A testemunha DENILSON DA SILVA BITENCOURT, Policial Civil, a qual declarou: Que o local dos fatos já era uma boca de fumo conhecida dos policiais. Que Adilson e seu irmão Ruan vendiam drogas endereço das inúmeras denúncias anônimas. Que a polícia compareceu ao local. Que Matheus e Edinaldo tentaram fugir pelos fundos, mas forma capturados. Que Matheus e Edinaldo não eram conhecidos da policial. Que foi encontrada droga enterrada no quintal. Que no interior da residência, dentro do guarda-roupa de Ruan, também foi encontrada droga. Que a mãe de Ruan disse que os pertences do guarda-roupa eram de Ruan e a droga estava debaixo das roupas. Que já tinham informação do envolvimento de Ruan com crime Homicídio, bem com seu envolvimento com tráfico de drogas juntamente com seu irmão vulgo “peida”. Que Adilson e Ruan já são conhecidos da polícia. Que a droga estava embaixo de roupas no guarda-roupa de Ruan. Que a própria mãe do Ruan autorizou a entrada na casa. Que já realizou a prisão de Adilson, anteriormente, logo que o depoente chegou na cidade.

A testemunha ELIAS FERREIRA BAIA, Policial Civil, a qual declarou que, participou das diligências que culminou na prisão dos acusados. Que recebiam denúncias de que Adilson, vulgo “peida”, estava comercializando drogas no local. Que ficaram de campana próximo à residência e constataram o movimento de pessoas, inclusive, de usuários de drogas já conhecidos pela polícia. Que Matheus e Edinaldo tentaram fugir pelo quintal, quando da aproximação da equipe policial. Que conseguiram capturá-los no quintal e encontraram droga enterrada nesse local. Que entrou com a Delegada no interior da residência. Que encontraram um pote com papelotes de maconha e um caderno com anotações referentes ao tráfico no guarda-roupa de Ruan. Que a genitora confirmou que o guarda-roupa pertencia ao Ruan. Que deram voz de prisão e conduziram à delegacia para os procedimentos. Que já tinham conhecimento que eram contumazes na prática do tráfico. Que a polícia não tinha informações de Matheus e Edinaldo estavam participando de crimes.

Assim, a abordagem do apelante, no local do crime, uma vez que dois nacionais que estavam na residência tentaram fugir pelos fundos do imóvel, que conforme informado pela testemunha Delegada Renata Gurgel não era murado pelas laterais. Assim, os policiais adentraram no imóvel e realizaram a apreensão inicial de substância entorpecente de 02 embalagens do tipo tablete pesando no total 169,7 gramas e, 76 pequenas embalagens pesando 58,5 gramas, conforme atesta o laudo de constatação definitivo (ID 30995596), positivo para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, consubstancia elemento objetivo, atual e vinculado à situação de flagrante delito, a justificar o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ademais, no cenário de flagrância, consentimento do morador é juridicamente desnecessário, logo, a tese de "consentimento viciado" não invalida o ingresso. A par disso, as alegações de intimidação, exigência de valores e constrição de familiares carecem de corroboração mínima nos autos e, como destacado pelo Parquet, não foram tempestivamente suscitadas, atraindo preclusão consumativa — ressalvada, evidentemente, a possibilidade de apuração própria em vias adequadas, desde que instruída com elementos idôneos.

À luz da tese firmada no Tema 280 do STF e dos elementos concretos destes autos, não há nulidade por violação de domicílio. O ingresso deu-se em contexto de flagrante respaldado por fundadas razões, com imediata apreensão de expressiva quantidade de droga e subsequente comprovação pericial.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena.

No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela necessidade de reconhecimento do quantum máximo de redução da causa especial do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.346/2006.

Não assiste razão à defesa.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DAS PENAS

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mais, atesto que culpabilidade da ré é comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: são inerentes ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso; a natureza da substância não prejudica o acusado, eis que se trata de entorpecente de MACONHA; a quantidade apreendida será considerada na terceira fase.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Não vislumbro a incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante a serem valoradas.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/2, ante a quantidade da droga apreendida (mais de 228,2 g) sendo 76 pequenas embalagens de “maconha”, prontas para revenda, e mais 02 (duas) embalagens, do tipo "tablete", restando DEFINITIVAMENTE a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em REGIME ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, bem como reconheceu como favorável a natureza da droga (art. 42 da LAD), e fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, entendo que a natureza da substância entorpecente não pode ser valorada de forma isolada para a fixação da pena-base. (Tema 1262 do STJ)

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06.” (AgRg no HC n. 734.699/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, considerando que a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, ei por bem afastar a fundamentação na pena-base, mantendo a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento, porém reconhecido pelo Magistrado a quo a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em 1/2, fundamentando que a quantidade de droga apreendida foi expressiva.

No presente caso, embora a substância apreendida não possua elevada nocividade, a quantidade exata de droga encontrada (228,2 gramas, sendo 76 pequenas embalagens de “maconha” prontas para revenda, e mais 02 (duas) embalagens, do tipo “tablete”) extrapola o tipo penal, de forma que se mostra proporcional a fração de 1/2 por esse fundamento, restando a pena concreta, definitiva e final em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga podem ser consideradas, em conjunto com outros elementos, para vedar o redutor do tráfico privilegiado.” (REsp n. 2.237.072/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Dessa forma, mostra-se inaplicável a fração máxima, haja vista que a fundamentação apresentada se encontra adequada, idônea e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, aberto, por não haver alteração no quantum final da pena corporal.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Juízo a quo.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, acolho a preliminar de non reformatio in pejus e, no mérito NEGO PROVIMENTO, e mantenho in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de abril de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026